Tribunal: STF
Processo: HC 271290
Classe: HC
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-04-27
Data de publicação: 2026-04-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

Habeas corpus. Associação para o tráfico. Condenação. Reiteração de pedidos no STJ. Não se conhece de habeas corpus cujo pedido se limita a reproduzir, sem inovação de fato e/ou de direito, os fundamentos de writ anterior. Supressão de instância. Negativa de seguimento.

Trata-se de habeas corpus impetrado em favor de E.A.F.O. contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental no HC 1.059.596/MG (evento 2, fls. 240-242).

O paciente foi condenado definitivamente à pena de 09 anos e 04 meses de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do crime de associação para o tráfico, previsto no art. 35 c/c 40, I, da Lei 11.343/2006 (evento 2, fls. 190-201).

No presente writ, a Defesa sustenta a ocorrência de constrangimento ilegal em razão da recusa do Superior Tribunal de Justiça em analisar o mérito do habeas corpus. Alega a ausência de acervo probatório suficiente e idôneo para amparar o decreto condenatório ante a inexistência de prova inequívoca do animus associativo exigido pelo tipo penal. Sustenta a desproporcionalidade da pena aplicada. Aduz a ocorrência de bis in idem, ao argumento de que o mesmo fato — a transnacionalidade do delito — foi utilizado para exasperar a pena-base na primeira fase e, novamente, como causa de aumento na terceira fase. Requer a cassação do acórdão do Superior Tribunal de Justiça e do acórdão do Tribunal Regional Federal da 6ª Região, para restabelecer integralmente a sentença absolutória proferida pelo juízo de primeiro grau. Subsidiariamente, pugna pelo redimensionamento da pena com a fixação do regime aberto. 

É o relatório. Decido.

Extraio da decisão recorrida (evento 2, fl. 240):

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE ENTORPECENTES. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. ALTERAÇÃO DA DOSIMETRIA DA PENA. PLEITO DEDUZIDO EM HABEAS CORPUS ANTERIORMENTE IMPETRADO. REITERAÇÃO DE PEDIDO. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 
1. Tratando-se o presente habeas corpus de mera reiteração de pedido deduzido em writ diverso, não se pode conhecer do remédio constitucional para novamente examinar questão já decidida por esta Corte Superior. 
2. Agravo regimental desprovido.”

De início, cabe destacar a inviabilidade de utilização do writ como sucedâneo recursal ou revisão criminal (HC 232.539-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 19.10.2023; HC 233.932-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 02.02.2024; HC 225.089-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 13.4.2023).   

A autoridade indicada como coatora negou provimento ao agravo regimental no HC 1.059.596/MG, por considerar tratar-se de mera reiteração de pedido já formulado anteriormente. Ressaltou que “a questão trazida neste writ já foi apreciada no julgamento do HC n. 879.750/SP (DJe de 23/5/2025), ocasião em que a Sexta Turma concluiu pela ausência de flagrante ilegalidade (na condenação do agravante e na dosimetria da pena aplicada) apta a ensejar a concessão da ordem de habeas corpus de ofício.”

Ressalto que o ato apontado como coator está em consonância com a jurisprudência desta Suprema Corte no sentido de que “A ‘mera reiteração de pedido que se limita a reproduzir, sem qualquer inovação de fato e/ou de direito, os mesmos fundamentos subjacentes a postulação anterior torna inviável o próprio conhecimento da ação de habeas corpus’ (HC 118.043-AgR, Rel. Min. Celso de Mello)”. RHC 229.842 AgR/PR, Rel. Min. Roberto Barroso, 1ª Turma, DJe 27.9.2023;  “a jurisprudência desta Suprema Corte é assente no sentido de ser incabível a impetração de habeas corpus que se limita a reproduzir, sem qualquer inovação de fato ou de direito, os mesmos argumentos de postulação anterior. No caso, o presente habeas corpus constitui reiteração dos argumentos constantes do RHC 234.166/SP, também de minha relatoria, a revelar idênticos os elementos individualizadores de ambas as impetrações” (HC 234.708-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 26.02.2024); “O entendimento do STF é no sentido de que a ‘mera reiteração de pedido, que se limita a reproduzir, sem qualquer inovação de fato e/ou de direito, os mesmos fundamentos subjacentes a postulação anterior, torna inviável o próprio conhecimento da ação de habeas corpus’ (HC 118.043-AgR, Rel. Min. Celso de Mello). De modo que não resta alternativa senão julgar extinto o processo, sem resolução do mérito, por inadequação da via eleita, notadamente porque este habeas corpus é mera reiteração dos HCs 224.108, 224.217 e HC 225.299, todos indeferidos” (HC 225.495, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 27.4.2023). Cito ainda: HC 235.412-AgR, Rel. Min. Nunes Marques, 2ª Turma, DJe de 01.03.2024; e HC 215.868-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 29.6.2022.

De outro lado, o acórdão impugnado não apreciou a questão posta nestes autos, de modo que não cabe a esta Suprema Corte a análise originária do tema. Assim, à míngua de pronunciamento judicial conclusivo pela Corte Superior quanto às teses defensivas, inviável a análise do writ pelo Supremo Tribunal Federal, sob pena de indevida supressão de instância. Cito, nessa linha, precedentes: HC 235.221-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe  09.02.2024; HC 236.138-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 22.02.2024; HC 235.861-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 22.02.2024; e RHC 230.594-AgR, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 23.02.2024.

Ante o exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus  (art. 21, § 1º, do RISTF).

Publique-se.

Brasília, 27 de abril de 2026.

Ministro FLÁVIO DINO
Relator
Documento assinado digitalmente